Tribunal: TCU
Processo: 031.447/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 348/2023-TCU-Plenário Considerando ausente o pressuposto da plausibilidade jurídica em razão da improcedência de todas as alegações do representante. Considerando a jurisprudência desta Corte de Contas, no sentido de que a procedência de representações formuladas com base no § 1o do art. 113 da Lei 8.666/1993 deve ser fundada no resguardo do interesse público, de forma a evitar a atuação do TCU na defesa de interesses meramente individuais junto à Administração Pública ( Acórdão 4779/2011-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; 1.620/2017-TCU-2a Câmara, relatora Ministra Ana Arraes; e 2.321/2015-TCU-Plenário, relator Ministro Vital do Rêgo; entre outros). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992; 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; e arts. 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 169, inciso III; 237, inciso VII e parágrafo único; todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade para, no mérito considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante, ante a inexistência de requisito necessário à sua concessão; fazer as comunicações sugeridas e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC Processo 031.447/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde, Coordenação-Geral de Material e Patrimônio. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas. 1.5. Representante: Agência de Interatividade e Marketing Ltda. (CNPJ 84.480.946/0001-92). 1.6. Representação legal: Karenina Kanavati Lasmar Cruz (OAB/AM 4.369). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Ministério da Saúde - Coordenação-Geral de Material e Patrimônio, e ao representante, que o conteúdo da deliberação proferida pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.